Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700839-07.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DE SOUZA ARAGAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE LOURDES DE SOUZA ARAGAO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do processo n. 0715012-61.2025.8.07.0003, não reconheceu ter havido descumprimento de liminar por parte da agravada e determinou à agravante que proceda ao aditamento na inicial, nos seguintes termos (ID 260725101, na origem): Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, fundada no regime especial de superendividamento previsto nos artigos 54-A a 54-G e 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, ajuizada por Maria de Lourdes de Souza Aragão em face de BRB – Banco de Brasília S.A. A autora, devidamente qualificada, alega residir na cidade de Ceilândia/DF e estar em situação de superendividamento, pois suas obrigações financeiras comprometem a maior parte de sua renda líquida, inviabilizando a manutenção de uma vida digna. Segundo a narrativa exposta, a autora aufere renda bruta mensal de R$ 8.129,93, proveniente de pensão vitalícia, tendo como descontos obrigatórios R$ 727,31 a título de seguridade social e R$ 1.139,72 de imposto de renda, o que resulta em rendimento líquido de R$ 6.262,90. Deste valor, aproximadamente R$ 2.402,77 são automaticamente descontados em folha para pagamento de três empréstimos consignados. Além disso, compromissos com empréstimos pessoais e faturas de cartão de crédito totalizam R$ 4.179,47, dos quais R$ 3.619,52 dizem respeito à fatura de cartão, levando a um déficit mensal de R$ 319,34, sem considerar despesas básicas. A autora afirma que seus gastos essenciais mensais (alimentação, habitação, saúde, transporte, água, energia, internet e telefonia) alcançam R$ 5.881,86, agravando sua condição de hipossuficiência econômica e comprometendo o mínimo existencial. A autora requer a concessão de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos mensais com empréstimos consignados ao patamar de 30% da renda líquida, suspensão da cobrança de encargos das dívidas remanescentes, proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes e apresentação, pelos credores, de todos os contratos ativos com a requerente. Alega que preenche os requisitos do art. 300 do CPC, demonstrando tanto a probabilidade do direito, com base em documentos juntados e na legislação consumerista, quanto o perigo de dano, diante da impossibilidade de garantir sua própria subsistência. Requer, ainda, que a medida seja deferida liminarmente, sem oitiva da parte adversa. No mérito, pede a designação de audiência de conciliação coletiva, nos termos do artigo 104-A do CDC, para que todos os credores sejam intimados a comparecer e apresentar proposta de repactuação. Caso haja acordo, requer homologação por sentença; se não houver êxito na conciliação, pede a conversão do feito em processo por superendividamento (artigo 104-B do CDC), com revisão e integração dos contratos existentes. Ao final, requer a procedência dos pedidos, com condenação do réu ao pagamento das custas e honorários, e o deferimento da gratuidade da justiça, juntando declaração de hipossuficiência e documentos de comprovação de renda. Foram juntados aos autos os seguintes documentos: petição inicial (ID 235708108), instrumento de mandato com poderes amplos e específicos para a presente ação (ID 235708111), cópia do documento de identidade da autora (ID 235708115), comprovante de endereço situado em Ceilândia/DF (ID 235708118), declaração e recibo de imposto de renda pessoa física do exercício 2024/ano-base 2023 (IDs 235708124 e 235708126), contracheques referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 235708131, 235708130 e 235708133), faturas de cartão de crédito dos meses de novembro e dezembro de 2024, e de janeiro a abril de 2025 (IDs 235708135, 235708134, 235708141, 235708140, 235708138 e 235708137), além de seis contratos bancários assinados com o réu (IDs 235708143, 235708144, 235708945, 235708947, 235708949 e 235708950). A decisão de ID.245327639 recebeu a inicial e deferiu a tutela de urgência para limitaros descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados, inclusive com débito automático, ao percentual máximo de 35% dos proventos líquidos, acrescido de 5% em caso de dívidas de cartão de crédito, dividindo-se proporcionalmente entre os credores, conforme plano de pagamento, inclusivedescontos em cheque especial. Foi determinado que os credores se abstenham de incluir a parte autora em cadastros restritivos ou protestar títulos, enquanto pendente a presente ação. Eventuais registros já realizados deverão ser suspensos, ressalvado o Sistema SCR do Banco Central, o qual tem finalidade pública, conforme Resolução CMN no 5.037/2022 e jurisprudência do STJ. Foi determinado, também, que os réus apresentassem antes da audiência de conciliação:(i) cópia dos contratos firmados; (ii) evolução da dívida; (iii) extratos bancários correspondentes. O BRB pediu habilitação em 01/10/2025 (ID.251966742). Em 3/10/2025, a parte autora noticiou descumprimento da liminar (ID.252251115). No ID.253564672, a autora requer medida cautelar diante de descumprimento da tutela de urgência (ID.253564672). O réu BRB apresentou contestação no ID.254220576, com cópia dos contratos firmados.Alegou ausência de requisitos para inversão do ônus da prova, sustentando que não foi demonstrada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da autora nem verossimilhança das alegações; apontou inépcia parcial da inicial por falta de documentos essenciais ao rito especial, como contratos, evolução das dívidas e extratos, requerendo extinção sem resolução do mérito ou intimação para saneamento; afirmou falta de interesse processual quanto ao pedido de retirada de registros no SCR, por se tratar de sistema público regulatório; e impossibilidade jurídica parcial do pedido de aplicação de teto único a operações não consignadas, como débito em conta e cheque especial. No mérito, defendeu a regularidade das contratações, com informações claras sobre CET, taxas, IOF, seguro e direito de arrependimento, e alegou inexistência de responsabilidade pelo superendividamento, que decorreu da soma de dívidas com diversos credores, não havendo má-fé do banco; sustentou que a Lei 14.181/2021 não autoriza revisão unilateral de contratos válidos nem suspensão indiscriminada de pagamentos, devendo eventual repactuação ocorrer de forma consensual e multilateral; requereu revogação ou modulação da tutela para incidir apenas sobre consignados, afastando aplicação a débitos em conta e cheque especial, e que eventual multa seja global e prospectiva; impugnou pedidos de danos morais por inexistência de ato ilícito; invocou princípios da intervenção mínima, pacta sunt servanda e boa-fé objetiva, ressaltando que a forma de amortização pactuada conferiu vantagens à autora; afirmou ausência de abusividade nos encargos financeiros, com taxas pactuadas e capitalização expressa, inexistindo venda casada ou cobrança indevida; destacou que os contratos são de crédito pessoal com débito em conta, não consignados, sendo inaplicável discussão sobre margem consignável; e requereu improcedência dos pedidos revisionais e de danos morais, modulação da tutela, produção de prova documental suplementar, perícia contábil e oitiva de prepostos No ID.254618723 informou o cumprimento da tutela de urgência. A parte autora apresentou réplica à contestação no ID.256074215.A autora impugnou a contestação afirmando que a peça é tempestiva e que a inicial preencheu todos os requisitos legais, sendo infundadas as preliminares de inépcia, falta de interesse e impossibilidade jurídica. Sustentou que é idosa e hipossuficiente, vítima de práticas abusivas do réu que a levaram ao superendividamento, com contratos contendo juros excessivos, capitalização indevida e encargos desproporcionais, destacando taxas mensais superiores à média de mercado e CET anual acima de 69%. Alegou que os descontos realizados, inclusive em conta corrente, violaram o mínimo existencial, afrontando a Lei no 14.181/2021 e o Código de Defesa do Consumidor, e que a informação prestada pelo banco não afastou vício de consentimento. Requereu a inversão do ônus da prova, revisão dos contratos com adequação das taxas e exclusão da capitalização, restituição dos valores cobrados indevidamente, reconhecimento do superendividamento com reestruturação das dívidas, manutenção da limitação dos descontos em 35% dos proventos líquidos abrangendo todas as dívidas, realização de perícia contábil, condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e improcedência da contestação, com custas e honorários No ID.257950737, informou novamente o descumprimento da liminar, por constar saldo provisionado negativo em seu extrato bancário.A autora alegou que a tutela de urgência foi deferida em 08/08/2025, determinando ao réu limitar os descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados ao percentual máximo de 35% dos proventos líquidos, acrescido de 5% para dívidas de cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com prazo de 30 dias para cumprimento. Sustentou que o réu teve ciência inequívoca da decisão em 19/08/2025, por e-mail, em 15/10/2025, por AR, e em 24/10/2025, por petição nos autos, mas permaneceu descumprindo a ordem judicial. Informou que, além de manter bloqueio de valores na conta corrente, no montante de R$ -5.239,76 (extrato de 22/11/2025), o banco realizou débito irregular de R$ -149,08 em 21/11/2025, inviabilizando a subsistência da autora. Argumentou que a cobrança da multa em autos apartados não deve prevalecer diante do descumprimento contumaz, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional, e que a situação configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à sobrevivência. Aduziu ainda que o banco praticou condutas abusivas, como cobranças indevidas, tentativa de indução à contratação de novo empréstimo consignado e constrangimento psicológico, mesmo ciente da ordem judicial, o que caracteriza assédio financeiro e desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Requereu: (i) desbloqueio imediato dos valores provisionados, em 24 horas, sob pena de majoração da multa e penhora online via SISBAJUD; (ii) expedição de ofício ao Banco Central para comunicação das práticas abusivas; (iii) execução imediata da multa diária, relativizando a regra de cobrança em autos apartados; e (iv) majoração da multa fixada, diante da resistência dolosa e má-fé do réu (ID. 257950737). Posteriormente, a autora apresentou petição complementar reiterando os fundamentos anteriores e juntando novos documentos comprobatórios, como extratos bancários e contracheques. Alegou que o réu continua descumprindo a obrigação imposta, realizando descontos acima do limite fixado, mesmo após ciência da decisão. Sustentou que a conduta do banco tem causado prejuízos quase irreparáveis, pois a autora está sem recursos para alimentação e despesas básicas, violando seu direito à dignidade. Invocou o art. 537, § 1o, do CPC, para justificar a majoração da multa e a adoção de medidas urgentes. Requereu: (i) desbloqueio imediato dos valores provisionados, incluindo R$ -5.239,76 (novembro/2025) e R$ -9.435,40 (dezembro/2025), com recálculo dos descontos; (ii) expedição de ofício ao Banco Central; (iii) execução imediata da multa diária de R$ 500,00, a contar de 19/09/2025; e (iv) majoração da multa fixada (ID. 259475552). Constam nos autos extratos bancários que demonstram saldo provisionado negativo nos meses de novembro e dezembro de 2025, bem como contracheques da autora,(IDs. 257950738, 259475553, 259475558 a 259475563). DECIDO. A parte autora noticia suposto descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, afirmando a existência de “saldo provisionado negativo” e a realização de descontos acima do limite fixado, bem como pleiteando medidas coercitivas. Antes, contudo, é indispensável delimitar o marco temporal e as condições de exigibilidade de eventual multa cominatória. Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Assim, ainda que se cogitasse de irregularidade, somente poderiam ser considerados, para fins de incidência/cobrança de astreintes, eventuais descontos efetivamente realizados após a intimação pessoal do réu nos autos, não se prestando, por si, a ciência informal ou a mera alegação de conhecimento extraprocessual para suplantar a exigência sumular quanto à cobrança da multa. Superada essa premissa, passa-se ao exame do alegado “saldo provisionado negativo”. Cumpre esclarecer que “saldo provisionado” é, em regra, um lançamento interno de natureza contábil-operacional pelo qual a instituição financeira reserva/segrega determinado valor para eventual liquidação futura de obrigação programada (por exemplo, débito automático agendado, parcela vincenda ou evento de cobrança), sem que isso, necessariamente, represente desconto já efetivado ou retenção consumada do numerário. Em outras palavras, trata-se de uma indicação de que “seria debitado” determinado valor, caso mantidas as condições do sistema e a programação de cobrança, não se confundindo, automaticamente, com efetiva saída de recursos da disponibilidade do correntista. No caso concreto, a própria dinâmica decorrente da tutela de urgência explica a formação desse apontamento contábil: se a instituição previamente programa o débito e, por força da liminar, deixa de executá-lo (ou o sistema impede a efetivação por adequação ao teto judicial), é comum que permaneça registrada a provisão do valor que seria debitado, sem consumação do desconto. Por isso, a existência de saldo provisionado negativo. Tal valor representa, provavelmente, o valor que a instituição financeira teria descontado se não tivesse ocorrido o deferimento da liminar. A análise dos extratos juntados aos autos reforça essa conclusão. Verifica-se que os valores efetivamente creditados na conta da parte autora a título de proventos/salário foram por ela movimentados, não se evidenciando, nesta fase, bloqueio ou retenção que inviabilize o acesso ao numerário depositado a título de salário. Ao revés, a movimentação bancária demonstra utilização dos valores recebidos, o que contrasta com a narrativa de indisponibilidade total por bloqueio do banco réu. No tocante aos descontos em folha, observa-se, conforme contracheque do mês de novembro, a indicação de margem consignável remanescente em torno de R$ 162,00. Ainda no referido documento, o “desconto a maior” apontado não se relaciona, em princípio, a novo empréstimo consignado formalizado junto ao réu, mas à contratação de operação de antecipação salarial por intermédio do PicPay, o que explica a rubrica excedente. Tal circunstância, além de afastar o alegado descumprimento pelo banco réu quanto ao suposto “excesso” consignável, evidencia que a variação da disponibilidade financeira decorre de negócio jurídico assumido pela própria autora com terceiro, o que afasta a atribuição de responsabilidade ao demandado. Quanto ao desconto de R$ 386,73 referido em dezembro, não há, no momento, elementos suficientes para afirmar sua irregularidade. Isso porque a verificação da legitimidade do desconto depende de cotejo com a margem consignável efetivamente liberada no período e com a rubrica específica no contracheque correspondente ao mês de dezembro, documento que não foi juntado. Em tese, se houve liberação de margem consignável em valor compatível, ou seja, se os descontos no contracheque foram menores que 35%, a operação pode se revelar regular; se não houve, a questão deverá ser esclarecida tecnicamente. Assim, a matéria permanece pendente de complementação probatória mínima, não sendo possível, nesta etapa, presumir descumprimento da liminar. Em relação ao desconto de R$ 149,08 e ao desconto de R$ 2.460,85 mencionado nos extratos, ao que se extrai do conjunto documental e dos padrões de lançamento apresentados, há indicação de que se trata de débito atribuído ao Cartão BRB, entidade distinta do BRB – Banco de Brasília S.A. Nessa linha, não é possível imputar automaticamente ao réu BRB S.A. atos praticados por pessoa jurídica diversa que não integra o polo passivo. Registre-se, ainda, que a parte autora deve observar os deveres de lealdade processual e cooperação, conduzindo o processo com boa-fé e precisão na narrativa fática. Alegações de “descumprimento” demandam correspondência objetiva com os documentos. Fica a parte autora advertida de que a tentativa de alterar a verdade dos fatos ou de imputar ao réu condutas não comprovadas poderá ensejar a adoção das providências processuais cabíveis, na forma da legislação aplicável. Além disso, ressalto que, quando da concessão da tutela de urgência, em agosto, a parte autora foi devidamente orientada e expressamente cientificada quanto à vedação de assumir condutas aptas a agravar o quadro de superendividamento, sob pena de revogação da tutela parcialmente deferida. Consta da decisão concessiva advertência clara no sentido de que a prática de atos que importem agravamento da situação financeira poderia ensejar a revogação do provimento emergencial. Ocorre que, em novembro, conforme documento juntado sob o ID 259475558, a parte autora contratou empréstimo na modalidade de antecipação salarial, o que, em tese, contraria a orientação expressa que condicionou a manutenção da tutela à não assunção de novos ônus capazes de agravar o superendividamento. Ademais, ao que aparenta, a autora segue utilizando cartão de crédito, conforme lançamentos/descontos indicados nos documentos bancários colacionados, conduta que também pode intensificar o endividamento e comprometer a finalidade do provimento de urgência, que é estabilizar o fluxo financeiro do consumidor e preservar o mínimo existencial durante a tramitação do procedimento. Assim, cientifique-se a demandante de que a reiteração dessas condutas — contratação de novas operações de crédito, antecipações salariais e/ou utilização de crédito/cartão de modo incompatível com a preservação do mínimo existencial — implicará a revogação da tutela de urgência deferida, por configurar comportamento incompatível com a finalidade e pressupostos que justificaram a medida. Diante desse cenário, impõe-se a adoção de providências instrutórias e de esclarecimento, em vez de medidas punitivas ou coercitivas contra o réu, já que não se evidenciou, até aqui, descumprimento. Assim, intime-se PESSOALMENTE, via oficial de justiça, o BRB – Banco de Brasília S.A. para, no prazo de 5 dias, apresentar a evolução das dívidas vinculadas aos contratos discutidos, bem como os extratos bancários correspondentes e, sobretudo, esclarecer tecnicamente a que se refere o desconto de R$ 386,73 no ID.259475553, indicando rubrica, origem contratual e a existência (ou não) de margem consignável liberada no período, com memória explicativa suficiente para verificação do cumprimento da limitação fixada. Caso o desconto deR$ 386,73 tenha sido efetuado em descumprimento da tutela de urgência, a parte ré deverá imediatamente providenciar o reembolso na conta bancária da autora, sob pena de constrição e majoração da multa arbirtrada. Ressalto que considerando que tal prazo foi concedido para fins de análise da tutela de urgência deferida, não será suspenso em virtude do recesso judiciário nem por força do art. 220 do CPC. Intime-se, ainda, a parte autora para aditar a inicial e incluir o Cartão BRB no polo passivo, caso pretenda discutir descontos atribuídos a essa entidade, adequando pedidos e causa de pedir à necessárioformação do contraditório e à lógica de inclusão dos credores no procedimento de repactuação. Ressalte-se que a inclusão de todos os credores no procedimento de superendividamento trata-se de litisconsórcio passivo necessário, sendo que a não inclusão causará a extinção do feito. A parte autora deverá também incluir os credores das dívidas negativadas, exceto aquelas que foram contraídas posteriores à ação. Prazo: 15 dias. Após manifestação de ambas as partes, retornem conclusos para análise do alegado descumprimento quanto ao desconto deR$ 386,73 e análise do aditamento à inicial. (Grifo Nosso) Nas razões recursais, a agravante, idosa e hipossuficiente, expõe que se encontra em situação de grave superendividamento, com alto comprometimento de sua renda líquida por empréstimos consignados, pessoais e faturas de cartão de crédito, o que atinge o mínimo existencial. Relata que, em 08/08/2025, foi proferida decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar descontos, impedir inscrições em cadastros restritivos, fixar multa diária por descumprimento e determinar ao agravado a apresentação de documentos e esclarecimentos. Assevera que, apesar disso, o banco descumpriu reiteradamente a liminar, o que foi demonstrado em diversas petições instruídas com provas, inclusive conversas via WhatsApp que, segundo afirma, evidenciam má-fé e assédio financeiro praticados pelo agravado. Em relação à decisão agravada, sustenta que ela incorreu em equívocos que comprometem a efetividade da tutela anteriormente concedida e violam direitos fundamentais. Argumenta que o juízo tratou o “saldo provisionado negativo” como mero lançamento contábil, ignorando que, na prática, os valores foram aprisionados, impedindo o acesso aos recursos para despesas essenciais. Aduz que o magistrado considerou insuficientes os elementos para afirmar a irregularidade do desconto de R$ 386,73, apesar da intimação anterior para esclarecimentos pelo banco. Ressalta que a decisão afirmou, de ofício, que o Cartão BRB (BMG) seria entidade distinta do BRB, determinando o aditamento da inicial para inclusão no polo passivo, o que reputa inovação da lide e violação à boa-fé processual, pois o próprio agravado jamais alegou ilegitimidade passiva. Defende que a determinação para que a execução da multa diária (astreintes) seja feita em ação autônoma esvazia sua finalidade coercitiva, mesmo diante do descumprimento reiterado da liminar. Afirma que a exigência de aditamento da inicial, sob pena de extinção, é irrazoável e protelatória. Aponta que a manutenção da decisão agravada permite a persistência de descontos indevidos e bloqueios, inviabilizando sua subsistência. Invoca princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para sustentar a responsabilidade solidária do agravado pelos débitos do Cartão BRB/BMG. Ressalta ainda a necessidade de execução imediata e majoração da multa, diante da má-fé processual e da recalcitrância do banco, bem como a relevância dos novos contratos apresentados, que reforçam o quadro de superendividamento. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ou antecipação de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio ou estorno dos valores aprisionados ou provisionados na conta da agravante, no prazo de 24 horas, sob pena de majoração da multa e/ou penhora online via SISBAJUD; determinar a execução imediata da multa diária de R$ 500,00, contabilizada desde 19/09/2025, com sua majoração para valor eficaz; declarar a responsabilidade do BRB – Banco de Brasília S.A. pelos débitos do Cartão BRB/BMG, afastando a exigência de aditamento da inicial; e determinar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, comunicando práticas abusivas e descumprimento de ordem judicial. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão interlocutória, confirmando as medidas liminares e afastando determinações que oneram indevidamente a agravante, com inversão do ônus da prova e condenação do agravado ao cumprimento imediato da liminar. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relato do necessário. DECIDO. De início, tenho que juízo de admissibilidade merece esclarecimentos. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I -tutelasprovisórias; II -méritodo processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV -incidentede desconsideração da personalidade jurídica; V -rejeiçãodo pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI -exibição ou possede documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX -admissão ou inadmissãode intervenção de terceiros; X -concessão, modificação ou revogaçãodo efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que determina a emenda à inicial, ou o seu aditamento, como no caso, não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. No caso em apreço, a decisão agravada determinou o aditamento da inicial, nos seguintes termos: Intime-se, ainda, a parte autora para aditar a inicial e incluir o Cartão BRB no polo passivo, caso pretenda discutir descontos atribuídos a essa entidade, adequando pedidos e causa de pedir à necessário formação do contraditório e à lógica de inclusão dos credores no procedimento de repactuação. Ressalte-se que a inclusão de todos os credores no procedimento de superendividamento trata-se de litisconsórcio passivo necessário, sendo que a não inclusão causará a extinção do feito. A parte autora deverá também incluir os credores das dívidas negativadas, exceto aquelas que foram contraídas posteriores à ação. Prazo: 15 dias. Com efeito, o pronunciamento judicial em questão possui caráter meramente preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior. Assim, descabido o exame da questão no grau recursal, sob pena de supressão de instância, já que a análise do ponto em sede de recurso implicaria a subtração da deliberação a ser feita naorigem. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988).No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. A referida matéria poderá ser arguida e examinada em sede de apelação, sem prejuízo irreparável à parte. Destaca-se que o STJ já se manifestou especificamente quanto à questão, por ocasião do julgamento do REsp 1.987.884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 21/06/2022. Na oportunidade, consignou-se que o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, embora se trate de decisão interlocutória, não é recorrível por meio de agravo de instrumento, devendo ser impugnado, eventualmente,em preliminar de apelação, nos moldes do Art. 1.009, §1o, do CPC. A Corte destacou, ademais, que não resta caracteriza a urgência, a justificar a incidência da tese da taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dosrepetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022,DJede 23/6/2022.) Também é nesse sentido o entendimento deste Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. ADITAMENTO À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO. 1.Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2.Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que admite aditamento à inicial. 3.Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Adiscussão e análise que gira em torno do acolhimento da emenda à inicial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5.Recurso não provido. (Acórdão 1791701, 0736836-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento quanto à determinação de aditamento da inicial para inclusão de litisconsorte, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. No que diz respeito ao alegado descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, verifica-se que o juízo de origem analisou detidamente cada alegação de descumprimento, tendo consignado que: [...] Superada essa premissa, passa-se ao exame do alegado “saldo provisionado negativo”. Cumpre esclarecer que “saldo provisionado” é, em regra, um lançamento interno de natureza contábil-operacional pelo qual a instituição financeira reserva/segrega determinado valor para eventual liquidação futura de obrigação programada (por exemplo, débito automático agendado, parcela vincenda ou evento de cobrança), sem que isso, necessariamente, represente desconto já efetivado ou retenção consumada do numerário. Em outras palavras, trata-se de uma indicação de que “seria debitado” determinado valor, caso mantidas as condições do sistema e a programação de cobrança, não se confundindo, automaticamente, com efetiva saída de recursos da disponibilidade do correntista. No caso concreto, a própria dinâmica decorrente da tutela de urgência explica a formação desse apontamento contábil: se a instituição previamente programa o débito e, por força da liminar, deixa de executá-lo (ou o sistema impede a efetivação por adequação ao teto judicial), é comum que permaneça registrada a provisão do valor que seria debitado, sem consumação do desconto. Por isso, a existência de saldo provisionado negativo. Tal valor representa, provavelmente, o valor que a instituição financeira teria descontado se não tivesse ocorrido o deferimento da liminar. A análise dos extratos juntados aos autos reforça essa conclusão. Verifica-se que os valores efetivamente creditados na conta da parte autora a título de proventos/salário foram por ela movimentados, não se evidenciando, nesta fase, bloqueio ou retenção que inviabilize o acesso ao numerário depositado a título de salário. Ao revés, a movimentação bancária demonstra utilização dos valores recebidos, o que contrasta com a narrativa de indisponibilidade total por bloqueio do banco réu. No tocante aos descontos em folha, observa-se, conforme contracheque do mês de novembro, a indicação de margem consignável remanescente em torno de R$ 162,00. Ainda no referido documento, o “desconto a maior” apontado não se relaciona, em princípio, a novo empréstimo consignado formalizado junto ao réu, mas à contratação de operação de antecipação salarial por intermédio do PicPay, o que explica a rubrica excedente. Tal circunstância, além de afastar o alegado descumprimento pelo banco réu quanto ao suposto “excesso” consignável, evidencia que a variação da disponibilidade financeira decorre de negócio jurídico assumido pela própria autora com terceiro, o que afasta a atribuição de responsabilidade ao demandado. Quanto ao desconto de R$ 386,73 referido em dezembro, não há, no momento, elementos suficientes para afirmar sua irregularidade. Isso porque a verificação da legitimidade do desconto depende de cotejo com a margem consignável efetivamente liberada no período e com a rubrica específica no contracheque correspondente ao mês de dezembro, documento que não foi juntado. Em tese, se houve liberação de margem consignável em valor compatível, ou seja, se os descontos no contracheque foram menores que 35%, a operação pode se revelar regular; se não houve, a questão deverá ser esclarecida tecnicamente. Assim, a matéria permanece pendente de complementação probatória mínima, não sendo possível, nesta etapa, presumir descumprimento da liminar. Em relação ao desconto de R$ 149,08 e ao desconto de R$ 2.460,85 mencionado nos extratos, ao que se extrai do conjunto documental e dos padrões de lançamento apresentados, há indicação de que se trata de débito atribuído ao Cartão BRB, entidade distinta do BRB – Banco de Brasília S.A. Nessa linha, não é possível imputar automaticamente ao réu BRB S.A. atos praticados por pessoa jurídica diversa que não integra o polo passivo. [...] Nesse contexto, no presente momento processual, tenho que não há elementos probatórios suficientes de que teria havido o efetivo descumprimento, por parte do banco agravado, da liminar concedida anteriormente. Como bem destacado na origem, o saldo aprovisionado negativo não denota ter havido o efetivo desconto na conta do correntista, o que poderá ser aferido com a complementação probatória. No que diz respeito aos demais descontos, observo que o agravante não impugnou a fundamentação da decisão agravada, tendo apenas relatado o ponto. Quanto à execução provisória das astreintes, sequer há na decisão ora impugnada menção de que seja ela feita em ação autônoma, tendo o magistrado se limitado a esclarecer que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, nos moldes do Enunciado n. 410 do STJ. Em relação à eventual ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, não há óbice ao seu reconhecimento, inclusive de ofício, no atual estágio do processo, não tendo se operado sobre a questão preclusão consumativa. É assente a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (REsp 1973783/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 08/04/2022). Cita-se ainda: STJ. 2a Seção. EREsp 1.488.048-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/11/2024. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator